Tribunal: STF
Processo: HC 65591
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITALICIA VALIDA QUANDO OS ENDERECOS
INDICADOS SÃO FALSOS.
IDENTIDADE DO AGENTE. SÓ EM REVISÃO CRIMINAL A ALEGADA HOMONIMIA
OU O VERDADEIRO AUTOR DOS DELITOS, OU A NÃO PARTICIPAÇÃO DO
PACIENTE, NELES, PODE SER PROVADA.
NÃO E O HABEAS CORPUS INSTRUMENTO IDONEO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS.
ORDEM DENEGADA.